Tribunal: TJES
Processo: 0000093-83.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DOS TOIS. COBRANÇA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção nº 3347153 e nº 3470621, reconhecer a inexigibilidade dos débitos decorrentes de recuperação de consumo e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária sustentou a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude no medidor de energia elétrica e a legalidade das cobranças realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos administrativos de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica observaram o contraditório e a ampla defesa previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) estabelecer se a ausência de observância do rito regulamentar acarreta a nulidade dos TOIs e das cobranças de recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor submete-se às normas do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º, circunstância que impõe interpretação restritiva da presunção de legitimidade do TOI, a qual possui natureza juris tantum e admite afastamento por prova em contrário.

A concessionária de serviço público submete-se ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/1988, devendo observar rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL para apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica.

O art. 129, §§ 5º a 7º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL assegura ao consumidor o direito de acompanhar a avaliação técnica do medidor retirado, mediante prévia notificação acerca do local, data e horário da perícia técnica.

Em relação ao TOI nº 3347153, a concessionária não comprovou a notificação prévia da consumidora para acompanhamento da avaliação técnica do medidor, circunstância que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa e acarretou a nulidade do procedimento administrativo.

Quanto ao TOI nº 3470621, embora terceiro tenha acompanhado a inspeção inicial, inexistem provas de ciência válida acerca da alteração da data da avaliação técnica do medidor, inicialmente designada para 20/08/2019 e posteriormente realizada em 30/08/2019, situação que impossibilitou o efetivo acompanhamento do exame técnico pelo consumidor.

Laudo técnico produzido unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, possui reduzida força probatória e não se mostra suficiente para legitimar cobrança de recuperação de consumo decorrente de suposta fraude no medidor.

O Tema 966 do STJ condiciona a validade da cobrança administrativa de recuperação de consumo e eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica à observância do contraditório e da ampla defesa durante a apuração da fraude.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que o TOI produzido unilateralmente pela concessionária não basta para comprovação da fraude no medidor de energia elétrica, exigindo-se observância do devido processo administrativo e realização de perícia técnica apta a assegurar a participação do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apuração de fraude em medidor de energia elétrica exige observância do contraditório e da ampla defesa previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de prévia notificação do consumidor para acompanhamento da avaliação técnica do medidor acarreta a nulidade do TOI e da cobrança de recuperação de consumo.

Laudo técnico produzido unilateralmente pela concessionária, sem possibilidade de fiscalização pelo consumidor, não possui força probatória suficiente para legitimar cobrança administrativa.

A validade da cobrança de recuperação de consumo decorrente de fraude em medidor condiciona-se à observância do devido processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 966; TJES, Apelação Cível nº 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 05.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-83.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANDREIA DE ASSIS NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 23.02.2026 a 27.02.2026

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000093-83.2020.8.08.0059

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:

ANDREIA DE ASSIS NASCIMENTO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, reformando a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos autorais.

E após analisar os autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

No caso, a controvérsia central cinge-se à regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de supostas fraudes no medidor de energia elétrica e a consequente legalidade das cobranças de recuperação de consumo.

A divergência aqui exposta não nega a possibilidade de fraude nem a responsabilidade abstrata do consumidor, mas foca na imprescindibilidade do cumprimento do devido processo legal como condição de validade para a constituição do débito e para o exercício de medidas coercitivas, como a suspensão do serviço.

Saliento, Em. Pares, que o ponto de partida inafastável é o reconhecimento de que a relação jurídica entre a EDP e a agravada é de consumo, regida pelo CDC, conforme seus artigos 2º e 3º.

Essa conclusão não é meramente formal, pois impõe um novo filtro interpretativo sobre todos os atos praticados. A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora existente, não é absoluta. Ela é, na verdade, uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário.

No contexto consumerista, essa presunção é ainda mais fragilizada quando o ato administrativo é produzido unilateralmente e em descompasso com as normas que o regulam.

A concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, aplicável à hipótese.

A falha em seguir o rito procedimental previsto em tal norma não é um mero deslize, mas uma quebra da própria legalidade que confere legitimidade ao seu ato.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 129, §§ 5º a 7º, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

A ausência de tal notificação em relação ao
TOI nº 3347153, datado de 06/04/17
é um vício insanável, uma vez subtraiu do consumidor o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

No que diz respeito ao TOI
3470621, datado de 30/07/2019,
restou evidenciado que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação efetiva do consumidor apelado. Apesar de os documentos acostados evidenciarem que terceiro acompanhou a inspeção e assinou o respectivo termo, não há provas de que ele foi devidamente informado sobre os trâmites administrativos do procedimento e a avaliação técnica agendada.

Prova disso é o fato de que, do comunicado de Substituição de Medidor consta que a avaliação a ser realizada no laboratório da recorrente estava marcada para se dar no dia 20/08/2019. Todavia, conforme o relatório técnico, tal exame veio ocorrer em 30/08/2019, de modo a surpresar o consumidor, impossibilitando não apenas o seu comparecimento ao local do exame técnico, como o próprio exercício do direito de defesa.

Ressalte-se que o laudo técnico elaborado de maneira unilateral e sem a prévia ciência ou possibilidade de acompanhamento pela parte adversa, encontra-se desprovido da necessária observância ao contraditório e à ampla defesa, circunstância que compromete sua credibilidade e reduz significativamente sua força probatória, porquanto ausente a garantia de fiscalização e participação da parte contrária em sua produção.

Assim, saliento, com a devida vênia, que a conclusão externada no voto diverge não apenas das normas da ANEEL, mas também da jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.

Nesse ponto, o Tema 966 do STJ é categórico:

Tema 966
– Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (grifei).

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des.Relator, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

Considerando o desprovimento do apelo da Concessionária, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Com as devidas vênias ao Eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência
inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, ante a inequívoca violação ao contraditório e à ampla defesa na apuração técnica das supostas irregularidades.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Com a devida vênia ao voto de relatoria, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Voto acompanhando a divergência.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital (evento nº 17139045), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
ANDREIA DE ASSIS NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para (i) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3347153, datado de 06/04/2017, com a consequente inexistência do débito no valor de R$ 2.999,11 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e onze centavos), referente ao período de 22/12/2016 a 22/03/2017; (ii) declarar a nulidade do TOI nº 3470621, datado de 30/07/2019, com a consequente inexistência dos débitos apurados em demonstrativos que somam R$ 31.225,90 e R$ 32.911,76; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária e juros de mora a partir da sentença; sendo rejeitado o pedido de repetição do indébito, uma vez que os valores cobrados não haviam sido pagos.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 17139046, em resumo, a apelante alega que: (i) a sentença apelada incorreu em error in judicando ao declarar a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) nº 3347153 e nº 3470621, uma vez que o procedimento de apuração de irregularidade observou integralmente as normas da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) os documentos juntados, como o próprio TOI, relatório técnico e demonstrativo de consumo, constituem prova válida e suficiente da irregularidade apurada, não havendo falar em produção unilateral ou vício formal; (iii) é desnecessária a prévia ciência ou a presença do consumidor para a validade da lavratura do TOI, não se exigindo a sua anuência ou assinatura para que produza efeitos legais; (iv) a legislação setorial, especialmente a Lei nº 8.987/1995 e a mencionada Resolução ANEEL nº 414/2010, deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de regime jurídico específico e especial, o que afasta a aplicação subsidiária ou concorrente do CDC; (v) a responsabilidade pelo medidor e pelas instalações internas compete exclusivamente ao consumidor, não podendo a concessionária ser penalizada por falhas decorrentes da custódia do equipamento no imóvel do usuário; (vi) a apuração de consumo não registrado e a cobrança correlata constituem medidas legais e imprescindíveis à recomposição de receita do serviço público, não se configurando penalidade, mas mero ajuste contratual autorizado pela regulação; (vii) a suspensão do fornecimento de energia, quando precedida de regular notificação, é lícita inclusive nos casos de inadimplemento relacionado à recuperação de consumo por irregularidade apurada, mesmo quando o débito não decorre de fatura ordinária; (viii) não houve conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por dano moral, já que a Apelante apenas exerceu seu poder-dever de fiscalização previsto em norma regulamentar; e, por fim, que (ix) a sentença deve ser integralmente reformada, com o reconhecimento da validade dos TOIs impugnados e da legitimidade das cobranças deles decorrentes, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora – ora recorrida – propôs ação de indenização cumulada com declaração de inexistência de débito, em razão de supostas irregularidades nos procedimentos de inspeção e cobrança realizados pela concessionária de energia elétrica.

Cumpre assentar que a relação jurídica entre as partes é regida por normas específicas do setor de energia elétrica, editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia responsável pela regulação, fiscalização e normatização da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Dentre essas normas, destaca-se a
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
, vigente à época dos fatos, que disciplina expressamente os procedimentos de verificação de irregularidades, lavratura de TOIs, avaliação técnica de medidores e recuperação de consumo.

A mencionada resolução prevê, em seu
art. 129
, que, diante de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar providências para fiel caracterização do consumo não registrado, mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, elaboração de relatório técnico e, quando necessário, a realização de medição fiscalizadora, dentre outros meios de prova.

No caso em apreço, a concessionária lavrou dois termos de inspeção distintos: o primeiro, nº 3347153, em 06/04/2017 (fl. 50), e o segundo, nº 3470621 (fls. 65/66), em 30/07/2019. Registrou-se no primeiro termo a ausência do cliente, porém, o segundo restou subscrito pela autora, sendo constatado que “o medidor de energia elétrica encontra-se com perfurações, impedindo o correto registro da energia consumida”. Em ambas as situações há registros de substituição dos medidores.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção.

A partir das substituições dos medidores houve, coincidentemente, constatação de aumento de consumo (fls. 137 e 140), circunstância que reafirma a inexatidão da medição anterior e justifica o procedimento de recuperação de consumo.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora (fls. 55/61) foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma, o que denota a regularidade do procedimento.

Dessa forma, diante da higidez do trâmite administrativo conduzido pela concessionária, e não havendo nos autos elementos probatórios que infirmem a legalidade dos TOIs ou a licitude da cobrança oriunda de sua lavratura, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.